Tribunal: TJES
Processo: 5010627-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010627-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CS SOLUCOES DIGITAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010627-68.2023.8.08.0035

RECTES.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECDOS.: FLAVIO CRESTAN GUEDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por FLAVIO CRESTAN GUEDES em face de

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., na qual narra a parte Autora, em síntese, que adquiriu uma antena digital interna “HDTV4K” junto à loja online CS Soluções Digitais Ltda, no valor de R$106,63, com pagamento por meio da plataforma do Mercado Pago. Todavia, o produto não foi entregue, motivo pelo qual requer a devolução integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7440244), o Requerido alega, em suma, ser mera plataforma de pagamentos, não se confundindo com a plataforma de compras “Mercadolivre". Aduz que o Mercado Pago não é a fornecedora do produto ou mesmo a plataforma de Marketplace por meio da qual a compra foi realizada, de forma que não pode ser responsabilizada, alegando a sua ilegitimidade passiva, por não fazer parte da cadeia de fornecimento do bem. No mérito, alega a ausência de responsabilidade por fato de terceiro, e a ausência de dano indenizável; subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7440247)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais e dispôs que:

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno as rés (de forma solidária) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (Quatro mil reais)
ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento e R$ 106,63 (Cento e seis reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação).

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7440248), onde requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença, alegando que é mera intermediadora de vendas, atuando como mera plataforma de pagamento, de sorte que é ilegítima para figurar no polo passivo. No mérito, aduz que não possui responsabilidade sobre o fato, não sendo comprovado o dano material.

A parte autora apresentou manifestação ao ID. 7440254, onde demonstra ciência do teor da sentença e concordância com a decisão.

É o relatório.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré, tenho que esta não merece acolhimento. Isto decorre do fato do autor, em sua peça vestibular, responsabilizá-la pelo insucesso do negócio jurídico de compra e venda, sendo, portanto, parte legítima para a demanda. A tese acerca da sua irresponsabilidade é matéria de mérito e gerará eventual improcedência da demanda.

Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor utilizou-se dos seus serviços para realização do pagamento a terceira pessoa, a requerida, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue.

Digo isso devido ao fato de que o autor realizou a compra do bem por meio do link disponibilizado via e-mail (ID. 7440227) por “Power Oferta”, identificado pelo endereço de e-mail coisalegal45@hotmail.com, tendo utilizado como forma de pagamento os serviços da recorrente/requerida (ID. 7440225), que funcionou, no caso concreto, apenas como mera plataforma/intermediadora do pagamento.

O que verifico nos autos é que o autor está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida/recorrente: uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador; outra coisa é o produto fornecido pela requerida/recorrida, mera forma de pagamento, situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a recorrente como intermediadora do pagamento, apenas, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo que a recorrente integra a cadeia de consumo, sendo que, no presente caso, não se tratou de mera plataforma de pagamento. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
tendo em vista que o recorrido efetuou o pagamento pela mercadoria e não a recebeu, assim como não obteve o estorno do valor, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços das requeridas, que devem responder solidariamente pelos danos suportados pelo autor. Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.